Tribunal: TJDFT
Processo: 0716934-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716934-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IAGO ROCHA LOUZEIRO IMPETRANTE: LUCAS FAGNER FERNANDES PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LUCAS FAGNER FERNANDES PEREIRA em favor de IAGO ROCHA LOUZEIRO, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra ter sido o paciente preso preventivamente em 28/09/2022 ao ser investigado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso II, III e IV, nos termos do art. 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal. Aduz ser ilegal o recolhimento cautelar em virtude do excesso de prazo, pois o acusado está preso cautelarmente há 224 dias, sem o fim da instrução processual, extrapolando, portanto, o juízo de razoabilidade. Sustenta não ser a defesa responsável pelo atraso no trâmite do feito. Afirma possuir o paciente residência fixa, logo, poderá receber as intimações em seu domicílio e comparecer a todos os atos processuais. Alega, ainda, inexistir comprovação de risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela revogação da preventiva, concedendo ao paciente imediata liberdade, subsidiariamente, a aplicação de medidas alternativas à prisão. No mérito, o desentranhamento dos documentos juntados pelo assistente de acusação. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem que o paciente foi preso preventivamente no dia 28/09/2022 e denunciado pela prática do crime previsto nos artigos 121, § 2o, inciso II, III e IV, nos termos do art. 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, pois constatada a materialidade do delito e a existência de indícios de ser o paciente o autor da conduta a ele imputada (decisão de ID 14031189, origem). Apresentada resposta à acusação (ID 144883276, origem), o Juízo a quo, determinou a designação de audiência de instrução e julgamento, agendada para o dia 12/04/2023 (ID 147168609, origem). Aberta a audiência, a própria defesa insistiu na oitiva das testemunhas ausentes e requereu prazo para fornecer o endereço de uma delas. O MM. Juiz, em seguida, deferiu os pedidos das partes – fornecimento de endereço de testemunha e juntada de documentos pelo assistente de acusação, bem como o pleito da defesa de comprovação do início do contato da vítima e do acusado e estado toxicológico do ofendido. Designou-se, portanto, nova data para continuação do ato, marcado para 18/05/2023. Como se sabe, são pressupostos para a prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal (art. 312 do Código de Processo Penal). Do cotejo dos autos, denota-se que o Juízo a quo fundamentou, de forma suficiente e adequada, a manutenção da custódia antecipada à luz de tais pressupostos – não havendo neste writ insurgência quanto ao ponto. Especificamente quanto ao argumento de estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, não merece prosperar a alegação. O parágrafo único do artigo 1o, da Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça dispõe sobre a duração razoável do processo da seguinte forma: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. É cediço que os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento. Ou seja, não devem ser limitados ao mero cálculo aritmético, mas sim obediente a um juízo de proporcionalidade, em face das peculiaridades de cada caso. No caso, trata-se de ação contendo várias testemunhas e confecções de vários laudos periciais, os quais, por mais de uma ocasião, houve pedidos do Instituto de Criminalística de prazos adicionais para ultimação (ID 142768647 e 145645520). Ademais, a própria defesa do paciente afirmou ser imprescindível a oitiva de uma das testemunhas, o que colaborou para a designação de nova data para continuação da audiência de instrução. Assim, o feito vem seguindo marcha processual regular, já tendo sido designada para data próxima (18/05) a continuação do ato. Desse modo, prima facie, não se pode reconhecer o alegado excesso de prazo, revelador de constrangimento ilegal a ser combatido pela via do writ, sendo prudente aguardar a manifestação do Juízo de origem para verificar a existência de eventual justa causa. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator